Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Habeas corpus preventivo. Homicídio qualificado.
Não havendo prova da iminência de coação ilegal ao direito de ir e vir da paciente e existentes indícios de envolvimento dela em crime grave - homicídio qualificado -, não se concede habeas corpus preventivo. Ordem denegada.